Tribunal: TJDFT
Processo: 0724661-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. DESISTÊNCIA ANTERIOR À SENTENÇA. CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo celebrado em audiência sobre alimentos e regime de convivência paterno-filial, extinguindo parcialmente o processo com resolução de mérito. A guardiã legal dos menores, antes da homologação, manifestou desistência de cláusula que a responsabilizava pelo transporte das crianças ao domicílio paterno, alegando impossibilidade prática em virtude das condições de saúde dos infantes, ambos com deficiências que dificultam deslocamentos. O juízo de origem, contudo, homologou o acordo, desconsiderando a retratação. A parte apelante requereu a cassação da sentença, sustentando ausência de consenso e ofensa ao melhor interesse das crianças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) definir se é válida a homologação de acordo sobre convivência familiar após desistência expressa de uma das partes antes da sentença; (ii) estabelecer se a cláusula de transporte imposta à guardiã, diante das limitações dos menores, atende ao princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação judicial de acordo envolvendo interesses de menores só se aperfeiçoa com o juízo positivo de sua compatibilidade com o princípio do melhor interesse da criança, mesmo havendo consenso entre os genitores.
4. A manifestação de desistência da guardiã, anterior à sentença, evidencia a ausência de convergência de vontades, o que afasta a formação válida do negócio jurídico.
5. O juiz não atua como mero homologador da vontade das partes, mas como garantidor dos direitos indisponíveis dos menores, devendo zelar pela adequação material dos termos acordados à realidade das crianças.
6. A imposição do deslocamento dos menores exclusivamente à guardiã, diante de comprovadas deficiências físicas e cognitivas dos infantes, configura medida desproporcional e incompatível com o seu bem-estar.
7. A homologação do acordo, sem instrução adequada e diante de controvérsia relevante, viola o princípio da proteção integral, devendo ser afastada em favor de nova análise técnica da situação fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A desistência expressa de uma das partes antes da homologação judicial afasta a existência de consenso necessário à validade do acordo.
2. A homologação de cláusula que impõe obrigação desproporcional à guardiã, sem considerar as limitações dos menores, contraria o princípio do melhor interesse da criança.
3. O magistrado deve indeferir a homologação de acordos que não observem adequadamente os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, ainda que haja aparente concordância entre os genitores.